Tribunal: STF
Processo: HC 211956
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que teria incorrido em omissão nos autos do Agravo em Recurso Especial 1.847.763/RS.



     



    A defesa alega o seguinte:



    “[...] o agravo [no RE no AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.847.763/RS] interposto pelos Pacientes foi colocado diretamente em mesa para julgamento da Corte Especial, sem prévia apreciação do feito, consoante documentação anexa. 



    A providência realizada sob tais circunstâncias, com o mais elevado respeito, não encontra abrigo no Regimento Interno do e. Tribunal da Cidadania e, se concretizada, acarretará incorrigível nulidade, eis que supressiva de garantias constitucionais do Paciente. Vejamos. 



    Preconiza o Regimento Interno daquela Corte, em seu art. 258, caput, que a ‘parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a’. 



    Gize-se, ainda, que o agravo não se enquadra nas hipóteses do art. 91 do RISTJ, as quais preveem situações em que a prévia inclusão em pauta é despicienda para o julgamento da controvérsia. Nessa trilha, o Vice-Presidente, enquanto encarregado de dirigir e assegurar a escorreita tramitação do procedimento, somente poderá apresentar em mesa os feitos que independam de pauta (RISTJ, art. 34, XIV). Com efeito, não se aplica ao agravo regimental em sede penal, dada a existência de previsões a este específicas, o disposto no art. 259, § 3º, do RISTJ. 



    Em arremate, portanto, vê-se que a colocação do feito em mesa sem a devida manifestação do Julgador competente quanto ao pedido incidental, nos moldes verificados e sempre com o mais elevado respeito, não propicia à Defesa Técnica o exercício do contraditório e da ampla defesa na extensão assegurada pelo arcabouço normativo. Clara situação de nulidade absoluta, ante a supressão de direitos constitucionais basilares” (págs. 4-5 da petição inicial; grifo no original). 



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “(i) Seja concedida a medida acauteladora pra determinar o sobrestamento do julgamento do agravo interposto nos autos do Agravo de Recurso Especial nº 1847763/RS, que deverá se realizar nesta data 16/02/2022, observados os dispositivos preceituados no RISTJ e na Constituição da República, garantir-se aos Pacientes o exercício da ampla defesa e do contraditório constitucionais; 



    (ii) Acaso não seja possível a apreciação do pleito liminar antes do julgamento do feito pela Corte Especial do STJ, fica desde já requerida, à luz do princípio da economicidade e das garantias fundamentais tolhidas do Paciente, a concessão da ordem para se anular o julgamento da aludida irresignação, porque írrito, assim como aqui demonstrado” (pág. 6 da petição inicial).



    Contudo, o pedido não merece conhecimento.



    Isso porque a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, proferidos em casos análogos:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 150.819 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em habeas corpus. […] Impetração dirigida contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o processamento do recurso extraordinário interposto no AREsp nº 129.284/SP-AgRg/STJ. Cientificação do agravante a respeito da sessão de julgamento do recurso. Alegado cerceamento de defesa. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado, segundo a norma regimental. Pretensão de discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Inadmissibilidade do habeas corpus. Precedentes. 



    […]



    2. Inexiste constrangimento ilegal flagrante emanado da decisão originada do Superior Tribunal de Justiça, o qual não admitiu o extraordinário por entender que a matéria nele versada - pressupostos de admissibilidade de recurso de competência daquela Corte de Justiça - foi objeto de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que assentou a inexistência de repercussão geral da matéria.



    3. A pretensão deduzida no habeas corpus não guarda direta ou indiretamente relação com a liberdade de locomoção do impetrante/paciente. Conforme a jurisprudência da Corte, não se admite habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Nesse sentido: RHC nº 81.033/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 5/10/01; HC nº 95.583/ES, decisão monocrática, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/8/08; HC nº 84.816/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 6/5/05; HC nº 74.887/RJ-QO, Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 29/9/2000; e HC nº 76.605/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 18/9/98.



    4. Registre-se, de outra parte, que, assim como prevê o Regimento Interno da Corte, em seu art. 83, § 1º, inciso III, o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 91, inciso I, traz a previsão de que o julgamento do agravo regimental independe de pauta, não havendo, portanto, que se falar em prejuízo.



    5. Regimental ao qual se nega provimento” (HC 115.311 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE IR E VIR NÃO DEMONSTRADO. PRÉVIA INCLUSÃO EM PAUTA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC 191.709 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. […]. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa e receptação qualificada. Distribuição do feito no Superior Tribunal de Justiça. Discussão alheia à liberdade de locomoção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º). 2. A controvérsia dos autos – distribuição do feito no STJ, por prevenção – é questão alheia à liberdade de locomoção do paciente, o que evidencia a inadequação da via eleita. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 201.686 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII. I. - O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII. II. - H.C. indeferido, liminarmente. Agravo não provido” (HC 82.880 AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRETENSÃO DE IMPEDIR A PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. USO PROMÍSCUO DO WRIT. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A liberdade de locomoção é o objeto central da via do habeas corpus e, a fortiori, inadequada para a análise de questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes: HC 117.515-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 28.08.13; HC 115.939, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24.06.13; RHC 116.619, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25.06.13; RHC 117.755, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º.07.13; HC 111.717-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 14.08.13. 2. A banalização da garantia constitucional ou a substituição do recurso cabível, com inegável supressão de instância, conduz à inadmissibilidade do writ. 3. In casu, a pretensão do recorrente restringe-se a impedir a produção antecipada da prova testemunhal, ou, caso esta já tenha sido produzida, ao seu desentranhamento dos autos, o que denota a ausência de qualquer ameaça ao direito de liberdade de locomoção. 4. Ademais, a análise da necessidade, ou não, da antecipação da prova testemunhal prescinde do revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na via do writ. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC 116.344, Rel. Min. Luiz Fux).



     



    Ainda que fosse possível superar o referido óbice processual, melhor sorte não teria o impetrante.



    Isso porque a defesa questiona o ato do Ministro Vice-Presidente do STJ que colocou o agravo interposto contra a não admissão do recurso extraordinário nos autos do Agravo em Recurso Especial 1.847.763/RS na Sessão Virtual de Mérito da Corte Especial, ao invés de encaminhá-lo diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 



    Ocorre que “não há previsão legal de recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Juízo de origem [no caso, o STJ] que inadmite recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017)” (ARE 1.037.108 AgR/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    No mais, além de correto tal procedimento, tal como previsto em norma regimental do STJ (art. 259) e na legislação processual aplicável (art. 1.030, § 2º, do CPC), a própria defesa, na referida pretensão recursal, admite que, “não havendo reconsideração, [que] seja [aquele] Agravo Interno colocado à apreciação da Corte Especial e seja dado integral provimento a ele para afastar a aplicação do artigo 1.030, inciso, I, alínea ‘a’, do CPC, com a consequente remessa do Recurso Extraordinário de fls. 1542 ao Supremo Tribunal Federal” (pág. 66 do doc. eletrônico 2).



    Assim, não há se falar em cerceamento de defesa ou de negativa de prestação jurisdicional.



    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator